Tribunal: TJPA
Processo: 0000022-40.2008.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000022-40.2008.8.14.0090

APELANTE: DAVID ANDRADE DA SILVA, AILTON CARVALHO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Do conjunto probatório, denota-se que a autoria delitiva dos acusados restou comprovadas, como depoimentos da vítima e testemunhas que coerentes entre si, demonstram a participação dos acusados na empreitada criminosa. Ademais, não há o que se falar em ausência de
animus
definitivo, uma vez que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima, configurando, assim, o delito de roubo, uma vez que a vítima e testemunha afirmaram que o delito ocorreu mediante violência e ameaça.

Portanto, inviável a absolvição por negativa de autoria, devendo ser mantida a sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

AILTON CARVALHO GONÇALVES e DAVID ANDRADE DA SILVA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro (antiga redação).

Consta na denúncia que no dia 07.01.2008, as 3h, os acusados e Railson de Souza Pinho, mediante violência e ameaça de morte, subtraíram da vítima, o Sr. Arnolfo Miranda Loureiro, uma motocicleta marca Honda.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou AILTON CARVALHO GONÇALVES a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa e DAVID ANDRADE DA SILVA a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ambos no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro. Absolvido Railson de Sousa Pinho.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão pugnando pela absolvição ante a negativa de autoria, uma vez que os apelantes não tinham o ânimo de possuir o bem definitivamente.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova, há declarações da vítima em consonância com depoimentos testemunhais que evidenciam a autoria delitiva do acusado, senão vejamos:

A vítima Arnolfo Miranda Loureiro, em juízo declarou: “
(...) que os fatos ocorreram em janeiro de 2018; que a vitima entrou na casa de “Filha” e momentos depois se aproximaram David, Railson, Carlinho e Mirandinha; QUE Mirandinha pediu pedágio da moto; que Mirandinha passou a pedir dinheiro do declarante e depois foi chamar Ailton, Carlinhos e David, os quais pediram as chaves da moto; que “Filha” e sua genitora presenciaram os fatos; que Mirandinha ameaçou a vítima de morte, inclusive portava uma faca; que pegaram a moto do declarante; que não sabe se os demais estavam armados; que não falaram em dar tiros; que os quatro saíram arrastando a moto; que o declarante não entregou a chave; que os réus não ligaram a moto; que danificaram a traseira e o tanque da moto (...)”.

A testemunha, a sra. Bernadete, mãe da namorada da vítima, disse em juízo “
(...) quatro pessoas chegaram mostrando insatisfação pela vitima se encontrar com sua filha; que ameaçaram a vítima de bater, agredir e matar; que um dos réus disse para a declarante sair de perto senão levaria um tiro; que levaram a moto da vitima dizendo que iam prender o bem e que eram policiais (...)”.

O acusado David Andrade, confessou o delito, afirmando que “
não sabe o paradeiro dos demais réus; Que estava no dia dos fatos com Ailton e outro rapaz; Que o outro rapaz não era Railson. Que estava no canto da casa da vítima; Que
Ailton e o outro rapaz entraram no quintal da mulher e pegaram a moto
; Que convidaram o declarante para levar a moto; Que ajudou a empurrar a moto até a beira no rio, perto do bar Cai n'agua; Que abandonaram a moto no local; Que a intenção era apenas andar na moto; Que o fato ocorreu meia noite; Que a moto não estava com Amolfo; Que não ameaçaram Arnolfo de morte; Que Amolfo estava na casa de Bernadete com sua moto (...)”.

Do conjunto probatório, denota-se que a autoria delitiva dos acusados restou comprovada, como depoimentos da vítima e testemunhas que coerentes entre si, demonstram a participação dos acusados na empreitada criminosa. Ademais, não há o que se falar em ausência de
animus
definitivo, uma vez que o bem estava fora da esfera de vigilância da vítima, configurando, assim, o delito de roubo, uma vez que a vítima e testemunha afirmaram que o delito ocorreu mediante violência e ameaça.

Portanto, inviável a absolvição por negativa de autoria, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2021